Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002693-49.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), ADILSON RUBEN DAVI - CPF: 864.150.001-44 (EMBARGADO), ELIANE SUSAN KONFLANZ DAVI - CPF: 001.620.591-08 (EMBARGADO), AET-X LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 40.022.084/0001-89 (EMBARGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), ADILSON RUBEN DAVI - CPF: 864.150.001-44 (EMBARGANTE), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADILSON RUBEN DAVI E OUTROS NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS E
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que havia determinado a prorrogação de cédulas de crédito rural, a suspensão da exigibilidade da dívida e a inversão do ônus da prova. A instituição financeira alegou omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus probatório. Os embargantes adversos sustentaram omissão acerca da força probatória de laudo agronômico unilateral apresentado para comprovação de dificuldade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à manutenção da inversão do ônus da prova em contrato de crédito rural; e (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à análise da suficiência probatória de laudo agronômico unilateral para justificar a prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não integrar expressamente a análise acerca da inversão do ônus da prova, apesar de a matéria ter sido enfrentada no voto originário da relatoria.

A Súmula 297 do STJ reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A vulnerabilidade técnica e informacional do produtor rural diante das complexas operações financeiras justifica a manutenção da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ainda que revogada a tutela de urgência referente à prorrogação da dívida.

A prorrogação de dívida rural exige prova técnica e contábil robusta, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, a apresentação de laudo unilateral para demonstrar os prejuízos alegados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas já apreciadas pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos quanto à instituição financeira e
não
providos quanto aos demais embargantes.

Tese de julgamento
: 1. A omissão relativa à inversão do ônus da prova pode ser sanada em embargos de declaração com integração do acórdão. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, inclusive em contratos de crédito rural, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional da parte contratante. 3. A inversão do ônus da prova pode ser mantida para assegurar o equilíbrio processual entre produtor rural e instituição financeira. 4. Laudo unilateral não constitui prova suficiente, por si só, para autorizar a prorrogação de dívida rural em tutela de urgência. 5. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito ou reexame probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1002693-49.2026.8.11.0000

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.XADILSON RUBEN DAVI,ELIANE SUSAN KONFLANZ DAVIeAET-X LOCA
ÇÃO
E TERRAPLENAGEM LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois Recursos de E
mbargos de
D
eclaração
interposto, respectivamente
por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

e por
ADILSON RUBEN DAVI
e Outros
em face do Acórdão, por unanimidade, deu provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento
para
revogar a tutela de urgência que havia determinado a prorrogação de cédulas de crédito rural, a suspensão de sua exigibilidade e a inversão do ônus da prova.

No primeiro
aclaratório
, o Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. sustenta a ocorrência de omissão no julgado, asseverando que o acórdão, embora tenha revogado a liminar de piso, não se manifestou expressamente sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Argumenta que, tratando-se de financiamento destinado ao fomento de atividade agrícola, os mutuários não se enquadram no conceito de destinatário final, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afastaria a incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova.

Por sua vez, Adilson Ruben Davi, Eliane Susan
Konflanz
Davi e AET-X Locação e Terraplenagem Ltda. também opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à força probatória do laudo agronômico apresentado.

Defendem que o Manual de Crédito Rural impõe ao produtor o dever de comprovar a dificuldade financeira, o que tornaria legítima a produção de prova unilateral por profissional habilitado, especialmente diante da inércia da instituição financeira em impugnar administrativamente tal documento.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões.

O Banco pugnou pelo desprovimento do recurso dos devedores, reiterando a insuficiência do laudo e a natureza das operações vinculadas ao programa FINAME.

Os devedores, em contrapartida, sustentaram que a questão do CDC foi devidamente enfrentada pela Relatora e que a pretensão do Banco visa apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao analisar
a insurgência do Banco de Lage
Landen
Brasil S.A., verific
a-se
que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão.

De fato, no julgamento do agravo de instrumento, este Colegiado centrou sua fundamentação na ausência de probabilidade do direito quanto à tutela de urgência para o alongamento da dívida, fundamentando-se na natureza das operações vinculadas ao programa FINAME e na insuficiência probatória dos prejuízos alegados.

Ocorre que, ao aderir ao voto divergente, acabou-se por não integrar ao acórdão a análise técnica sobre a inversão do ônus da prova, ponto este que havia sido enfrentado em meu voto de relatoria original e que deve agora ser devidamente integrado para manter a higidez e a coerência da prestação jurisdicional.

Sanando a omissão apontada, e em que pese o inconformismo da instituição financeira, entendo que deve ser preservada a inversão do ônus da prova conforme determinada pelo juízo de origem.

É cediço que a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

N
o caso concreto, a despeito da revogação da tutela de urgência quanto ao mérito da prorrogação do débito, remanesce a evidente vulnerabilidade técnica e informacional dos agravados perante o banco.

O produtor rural, independentemente de seu porte econômico, encontra-se em posição de desvantagem no que tange ao conhecimento técnico das complexas operações financeiras e dos encargos incidentes, o que justifica a inversão do ônus probatório para equilibrar a relação processual, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Portanto,
os
aclaratórios

do banco
devem ser providos
apenas para fins de integração, mantendo-se, contudo, a inversão do ônus da prova.

Quanto aos embargos de declaração interpostos por Adilson Ruben Davi e Outros, não
se
vislumbr
a
qualquer vício de omissão a ser sanado.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a prorrogação de dívida rural exige prova técnica e contábil robusta, não bastando a apresentação de laudos unilaterais para o deferimento de medida liminar em sede de cognição sumária.

O que pretendem os embargantes é a manifesta rediscussão do mérito recursal e o reexame da prova, providência incabível na estreita via dos
aclaratórios
, uma vez que o inconformismo com a conclusão jurídica adotada pela Turma Julgadora não autoriza a reforma do julgado por esta via.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, integrar o acórdão, mantendo-se, todavia, a decisão de origem quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por ADILSON RUBEN DAVI E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026